Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. VAGA NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. CUSTOS. ESTADO. TERMO INICIAL.

1. É entendimento desta Corte que o termo inicial da obrigação do ente público em arcar com os custos das despesas médicas e hospitalares é a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar;

2. Confirmada a necessidade do leito de UTI, todas as despesas com a internação hospital na rede particular, por ausência de atendimento na rede pública, deve ser imposto ao Estado, ainda que a efetiva inscrição na Central de Regulação ocorra posteriormente a internação, exclusivamente, por circunstâncias inerentes ao próprio procedimento administrativo;

3. Recurso conhecido e provido.